Tribunal: TJDFT
Processo: 0727918-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PESQUISA PATRIMONIAL VIA CAGED E PREVJUD. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DAS DILIGÊNCIAS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de realização de pesquisas patrimoniais nos sistemas PREVJUD e CAGED, ao fundamento de que eventuais verbas localizadas seriam, em regra, impenhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição de ofícios aos sistemas CAGED e PREVJUD para fins de localização de bens ou rendimentos da parte executada, com vistas à satisfação do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece da pretensão recursal relativa à penhora de proventos, por configurar inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. O CAGED e o PREVJUD são sistemas destinados a finalidades estatísticas e administrativas, não se prestando à localização de bens penhoráveis de forma eficaz.
5. A ausência de indícios mínimos de utilidade das diligências pretendidas impede a utilização de ferramentas que sobrecarregam desnecessariamente o aparato judicial, em afronta ao princípio da eficiência.
6. Inexistindo demonstração de efetividade das medidas requeridas, deve prevalecer o indeferimento de tais diligências pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A expedição de ofícios aos sistemas CAGED e PREVJUD para fins de localização de bens exige demonstração concreta de utilidade e eficácia da medida.2. A utilização de tais ferramentas para pesquisa patrimonial sem fundamentação idônea configura intervenção judicial ineficaz e contrária ao princípio da eficiência.3. Configura inovação recursal o pedido de penhora de ativos não formulado perante o juízo de origem, sendo vedada sua análise em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 805 e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.894.170/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 12/11/2020; TJDFT, Acórdãos no 2013271 e no 2017841.